Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO PAI SOCIOAFETIVO. POSSE DO ESTADO DE FILHO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência, proferida na ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, com pedido de retificação de registro. 1.1. Em suas razões, o autor pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial. Sustenta estar demonstrado pelo conjunto probatório o preenchimento dos pressupostos da posse do estado de filho, quais sejam: o tratamento de filho legítimo e o reconhecimento pela família e sociedade como tal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar o vínculo socioafetivo de paternidade entre o autor e o requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da filiação socioafetiva, o pretenso filho deve demonstrar: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora. 3.1. Em exame dos autos, extrai-se que o autor foi adotado pela mãe adotiva quando ainda era menor impúbere, com idade entre 2 e 5 anos de vida. Ao tempo da adoção, a mãe adotiva mantinha união estável com o ora requerido, e, embora todos tenham passado a conviver na mesma residência, não houve qualquer reconhecimento de paternidade do demandado ao autor, que hoje tem com 23 anos de idade. 3.2. A divergência entre as narrativas colhidas em audiência de instrução e julgamento denota que não era inconteste o interesse do apelado em adotar a criança, tampouco incontroverso o tratamento havido entre ambos e a duração de sua convivência. 3.3. Além da prova oral mencionada, apenas foram apresentadas uma carta supostamente escrita pela mãe adotiva, a qual não pôde ser valorada pelo juízo da origem, por estar ilegível, tampouco podendo ser apreciada nesta sede, e fotos de sua infância, nas quais aparece junto ao requerido. 3.4. O conjunto probatório indica que houve convivência familiar entre as partes, juntamente com a mãe adotiva do autor, contudo, não permite inferir, sem restar dúvidas, que a relação existente tenha contornos de um verdadeiro vínculo de parentesco em linha reta de primeiro grau, por afetividade. 3.5. O carinho, o respeito e a admiração mútuos não se prestam, por si só, a confirmar o relacionamento socioafetivo, pois outro não poderia ser o comportamento ordinário exigível de um padrasto zeloso. Ademais, o fato de o padrasto colaborar na criação e educação do enteado não autoriza a transformação da sua condição para pai socioafetivo. 3.6. Exige-se a vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho, mas ao contrário, no caso o requerido nunca externou a vontade de registrar o autor para reconhecê-lo como filho, não havendo qualquer elemento de prova nesse sentido, embora a convivência longa entre ambos tenha conferido tempo suficiente para que a paternidade fosse espontaneamente reconhecida. Em sede de contestação e contrarrazões, o requerido afirma categoricamente não possuir vontade em reconhecer a relação socioafetiva de paternidade com o autor, a despeito da convivência e relação de amizade que tiveram. 3.7. Precedente Turmário: “(...) II. A jurisprudência tem estabelecido alguns elementos essenciais para a configuração da filiação socioafetiva, tal como o tratamento e a fama. Assim, é imprescindível que exista o tratamento de pai/mãe e filho(a) e que esse tratamento seja público, contínuo e inconteste. III. O tratamento de afeto dispensado entre os protagonistas da relação, por si só, não comprova o vínculo paternidade-filiação, notadamente, nas relações de padrasto/madrasta e enteados. (...) V. O rigor da constatação da posse do estado de filho passa necessariamente pela manifestação expressa das partes acerca da vontade de reconhecer a paternidade socioafetiva, tais como se dirigir ao cartório competente para o reconhecimento, iniciar um processo judicial de adoção, incluir o "filho" no testamento.” (07136005320208070009, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024). 3.8. Por se tratar de ação de estado, a procedência do pedido autoral exige prova estreme de dúvidas, não sendo este o caso dos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelo improvido. 4.1. Tese de julgamento: “No caso concreto, não foi produzido conjunto probatório suficiente a subsidiar a pretensão de reconhecimento da paternidade socioafetiva, mormente diante da ausência de demonstração da vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo, bem como da posse de estado de filho, de forma sólida e duradoura.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.593 e 1.596 do Código Civil de 2002.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 890.060, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 21/09/2016, Dje de 24/08/2017 - Tema 622/STF; TJDFT (07023846020188070011, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2019); TJDFT
(07312812020178070016, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível DJe: 30/08/2019); TJDFT 07136005320208070009, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 15/5/2024; TJDFT 07027424520208070014, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 25/3/2022); TJDFT 00027756620178070019, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 8/3/2022.